Tribunal: TJDFT
Processo: 0734356-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734356-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANGELA CARMELITA ALVES DE SOUZA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ERINALDO CORREIA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a recorrente ANGELA CARMELITA ALVES DE SOUZA para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 23052675, na qual o recorrido informa que as partes celebraram acordo nos autos da execução no 0734356-44.2019.8.07.0001, esclarecendo se persiste o interesse no agravo no recurso especial interposto no ID 22401263. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024